Tribunal: STF
Processo: Rcl 68050
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. RGPS. REINTEGRAÇÃO. TEMA 1.150/RG. IMPERTINÊNCIA. TEMA 606/RG. TESE. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração, convertidos em agravo interno, opostos contra decisão que julgou procedente o pedido ante equívoco na observância da sistemática da repercussão geral, no que indevidamente aplicada ao caso a tese firmada no Tema 1.150/RG, mostrando-se pertinente a incidência da orientação adotada no julgamento do Tema 606/RG.



    2. A parte agravante sustenta que a concessão da aposentadoria pelo RGPS conduz à perda automática do vínculo com a Administração, desde que prevista a vacância do cargo em lei local, a impedir a reintegração da servidora.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se, ante o fato de a aposentadoria ter sido concedida em data anterior à entrada em vigor da EC n. 103/2019 e da Lei municipal n. 2.104/2021, o caso em exame se amolda ao Tema 1.150/RG ou ao Tema 606/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Segundo o Tema 1.150/RG: “O servidor público aposentado pelo regime geral de previdência social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.” 



    5. O Tema 606/RG, no que concerne ao caso, prevê que “a concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”.



    6. Uma vez que a servidora se aposentou em julho de 2019, data anterior à entrada em vigor da EC n. 103/2019 e à edição da lei municipal em que prevista a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo público, não há falar na aplicação da tese firmada no Tema 1.150/RG, mas, sim, na incidência do Tema 606/RG, mostrando-se, portanto, lícita a pretendida reintegração ao serviço público.



    7. Ante o equívoco na observância da sistemática da repercussão geral, mostra-se configurada teratologia a respaldar a procedência da reclamação.



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Agravo interno desprovido.